Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. TETO DEFENSORIA PÚBLICA. RENDA PROFISSIONAL AUTÔNOMO. SUPERIOR. BENEFÍCIO REVOGADO.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
2. Possível a revogação do benefício quando apresentados elementos para determinar a situação econômica da parte e a possibilidade de adimplir com as despesas processuais.
3. Recurso conhecido e provido para revogar o benefício.